Tribunal: TJES
Processo: 0000027-11.2010.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. MORTE DO AUTOR NO CURSO DA LIDE. SUCESSÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DO PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. CONCAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LITISDENUNCIADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por empresa de transportes, condutor, seguradora e autora (sucessora) contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a responsabilidade solidária dos réus pelo atropelamento de ciclista, condenando-os ao pagamento de pensão mensal vitalícia e danos morais de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir a responsabilidade civil pelo acidente, considerando a alegação de culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer a extensão temporal do pensionamento mensal diante do óbito do autor originário no curso da lide; (iii) verificar a adequação do
quantum
indenizatório por danos morais diante de comorbidades preexistentes; (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora; (v) determinar a responsabilidade da seguradora denunciada pelos honorários sucumbenciais da lide principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal confirma o excesso de velocidade do caminhão e o desrespeito à distância lateral de segurança de 1,50m em relação ao ciclista, violando o art. 201 do CTB.

A não apresentação dos discos do tacógrafo pela empresa ré, prova técnica que estava ao seu alcance exclusivo, gera presunção de veracidade da tese autoral quanto ao excesso de velocidade, nos termos da teoria da carga dinâmica da prova.

O falecimento do autor originário no curso da demanda, sem aditamento da inicial para converter o pedido de pensão por invalidez (direito da vítima) em pensão por morte (direito próprio da genitora), impõe a limitação da condenação ao período compreendido entre a data do evento danoso e a data do óbito do ofendido.

O acidente atuou como concausa determinante para o agravamento da saúde da vítima, convertendo um retardo mental leve preexistente em invalidez permanente e alienação mental, justificando a manutenção da indenização por danos morais, cujo valor atende à proporcionalidade.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

A seguradora litisdenunciada que comparece aos autos e opõe resistência à pretensão do autor, discutindo o mérito da ação principal, deve responder solidariamente pelos ônus sucumbenciais devidos à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-11.2010.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA MORAIS e outros
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Consoante relatado, trata-se de
três
recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
GRUTA DO MEL TRANSPORTES LTDA
e
ADILSON SAMPAIO DE BRITO
(réus),
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
(litisdenunciada) e
MAGNOLIA CHIARATTI MORAES
(Autora/Sucessora), contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança
que, em sede de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, reconhecendo a culpa dos réus pelo atropelamento do ciclista
João Batista da Silva Morais
(falecido no curso da lide e sucedido por sua genitora), condenando-os solidariamente (sendo a Seguradora, nos limites da apólice) ao pagamento de:
(i)
pensão mensal, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do evento danoso (15/12/2006), até a data do óbito da beneficiária (genitora), ou que aquele completasse 72 (setenta e dois) anos;
(ii)
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); determinando, posteriormente em sede de embargos, o abatimento do seguro DPVAT.

Irresignados, recorrem os réus
Gruta do Mel Transportes LTDA
e o
Sr. Adilson Sampaio de Brito,
sustentando, em síntese:
(i)
a culpa exclusiva da vítima, alegando que esta teria escorregado na via e caído sobre o caminhão;
(ii)
incoerência e contradição com o local dos fatos, especialmente quanto à existência ou não de acostamento no local, o que afastaria o dever de indenizar;
(iii)
subsidiariamente, impugnam o pensionamento vitalício deferido à genitora, argumentando que a pensão era devida pela invalidez da vítima e deveria cessar com o seu óbito, ocorrido em 2015, além da ausência de dependência econômica.

A
Tokio Marine Seguradora S.A.
, por sua vez, recorre aduzindo:
(i)
a ausência de responsabilidade do condutor segurado;
(ii)
a necessidade de exclusão da cobertura por danos morais, alegando não haver contratação específica;
(iii)
a redução do valor da pensão para do salário mínimo e sua limitação temporal;
(iv)
ser descabida a sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que faz parte da a lide na qualidade de denunciada, tendo aceitado integrá-la sem opor qualquer resistência.

Já a Autora/Sucessora
MAGNOLIA CHIARATTI MORAES
recorre pleiteando:
(i)
a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais para 500 salários mínimos, sustentando a gravidade das sequelas neurológicas;
(ii)
a alteração do termo inicial dos juros de mora e correção monetária para a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a sentença objurgada merece parcial reforma. Explico.

1. DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DA RESPONSABILIDADE CIVIL.

Cinge-se a controvérsia inicial a aferir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 15/12/2006, envolvendo o caminhão de propriedade da primeira ré (
GRUTA DO MEL TRANSPORTES LTDA
) e o ciclista
João Batista da Silva Morais
.

A sentença hostilizada reconheceu a culpa dos demandados, fundamentando-se na imprudência do condutor ao não guardar distância lateral de segurança e trafegar em velocidade incompatível com o local dos fatos. A defesa, por outro lado, sustenta a tese de culpa exclusiva da vítima, sob a alegação de que o ciclista teria se desequilibrado em uma vala.

Em que pesem os fundamentos expostos pelos réus em sede de apelação, verifico que a tese defensiva não merece acolhida, uma vez que a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é contundente em sentido contrário. Vejamos, pois:

Como se extrai dos autos, a testemunha ocular
Gilmar Gonçalves Santos
, ouvida em audiência no dia 04/10/2017, foi categórica ao descrever a dinâmica do evento, relatando, especialmente a partir dos
06 minutos de gravação
, que
era
período de chuva
e que ele e o réu transitavam em velocidades similares, estimadas entre
60km/h e 80km/h
,
o que corrobora a tese autoral de que o réu imprimia velocidade incompatível com as condições da via (pista molhada e presença de ciclistas na margem da rodovia).

Outro aspecto fundamental refere-se à produção da prova técnica acerca da velocidade, tendo a testemunha supracitada apontado expressamente que os veículos da empresa ré dispõem de
tacógrafo
, equipamento obrigatório que registra a velocidade e o tempo de condução.

Contudo, no caso concreto, a recorrente deixou de trazer aos autos os discos dos tacógrafos que estavam sob o seu poder, deixando de demonstrar sua tese no sentidod de que o seu preposto
trafegava em velocidade regulamentar e segura, de modo que a sua inércia em produzir a prova que estava ao seu exclusivo alcance gera presunção desfavorável à sua tese defensiva, corroborando a prova testemunhal quanto ao alegado excesso de velocidade.

A propósito, verifica-se a manifesta
hipossuficiência técnica da parte autora
em contraposição à maior facilidade de obtenção da prova pelo réu, devendo-se aplicar a
teoria da carga dinâmica da prova
, positivada no art. 373, § 1º, do CPC.

Ademais, impende destacar que, conforme o art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
“os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”
.

Acerca do tema, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NO ACOSTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE DPVAT. RECIBOS NÃO IDÔNEOS PARA COMPROVAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PELA PARTE RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Claudiceia Costa Soares Rodrigues e Jadir Pedroso Rodrigues contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, em Ação Ordinária movida por Kaylane Lourenço Pereira, condenou os apelantes ao pagamento solidário de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 9.930,00 por danos materiais, ambos acrescidos de correção e juros . Os apelantes alegam culpa exclusiva da vítima e pleiteiam a dedução de valores pagos pelo Seguro DPVAT, além de afirmarem ter custeado o tratamento odontológico da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade dos apelantes; (ii) estabelecer se os valores recebidos a título de Seguro DPVAT devem ser abatidos da indenização por danos materiais; (iii) verificar se os apelantes efetivamente custearam o tratamento odontológico da apelada, conforme alegado. III . RAZÕES DE DECIDIR
O Boletim de Acidente de Trânsito e as provas testemunhais demonstram que o condutor Jadir Pedroso Rodrigues, ao tentar ultrapassar veículos pela contramão, atropelou pedestres, incluindo a apelada, que caminhava no acostamento. A presunção de culpa do condutor não foi afastada, uma vez que não houve comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 29, § 2º, e 68, impõe aos condutores de veículos de maior porte responsabilidade pela segurança dos pedestres, regra que foi violada no caso em análise.
A indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 foi fixada de forma proporcional à gravidade das lesões sofridas pela vítima, incluindo perda de dentes e lesões permanentes, não havendo motivo para redução. Com relação aos danos materiais, o valor de R$ 4.050,00, recebido pela apelada a título de Seguro DPVAT, deve ser deduzido da indenização, conforme a Súmula 246 do STJ. Os recibos acostados aos autos não comprovam que os apelantes custearam o tratamento odontológico da apelada, pois todos estão emitidos em nome de Suelly Natália Lourenço, genitora da vítima . Além disso, os prints e áudios extraídos de aplicativos de mensagens instantâneas, colacionados ao recurso, não possuem valor probatório, dado que não identificam as pessoas envolvidas e não se qualificam como documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC/15. Não há, portanto, elementos nos autos que comprovem o custeio do tratamento odontológico pelos apelantes, afastando essa alegação. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para determinar o abatimento de R$ 4.050,00 do valor dos danos materiais. Tese de julgamento: A culpa pelo acidente de trânsito que envolve atropelamento de pedestre no acostamento é presumida do condutor do veículo, nos termos do art. 29, § 2º, do CTB, cabendo-lhe o ônus de elidir tal presunção . O valor do Seguro DPVAT recebido pela vítima deve ser abatido da indenização judicialmente fixada por danos materiais. Recibos emitidos em nome de terceiros e documentos que não comprovem a responsabilidade do pagamento não são aptos a demonstrar o custeio de tratamentos por parte dos réus. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, § 2º, e 68; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373 e 435; STJ, Súmula 246. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 0030534-81.2014 .8.13.0394, Rel. Des . Pedro Bernardes de Oliveira, j. 05.11.2019; TJ-RS, AC nº 70078578176, Rel . Des. Guinther Spode, j. 26.09.2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00099026320158080030, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Nesse contexto, exsurge o dever de cautela qualificado do condutor do caminhão, pois, ao avistar o ciclista à margem da rodovia, cabia ao motorista reduzir a velocidade e guardar a distância lateral de 1,50m (um metro e meio), conforme preceitua o art. 201 do CTB, de sorte que, ao não fazê-lo e realizar a ultrapassagem "sugando" ou atingindo a vítima, assumiu o risco do resultado danoso.

Portanto, parece-me forçoso manter incólume a r. sentença
a quo
neste ponto, reconhecendo a responsabilidade civil solidária dos réus e da seguradora denunciada.

2. DO PENSIONAMENTO MENSAL.

Precipuamente, impende ressaltar que a ação foi inicialmente ajuizada pela vítima, Sr. João Batista, visando a reparação pela sua incapacidade laborativa (pensão por invalidez), tendo-se operado, com o falecimento do autor no curso do processo (10/08/2015), a sucessão processual por sua genitora. Sra. Magnolia Chiaratti Moraes.

Contudo, embora a sentença tenha condenado os réus ao pagamento de pensão vitalícia em favor da genitora, Sra. Magnólia, sucessora do autor, observa-se que
não consta nos autos qualquer aditamento à inicial

convertendo o pedido de pensão por invalidez (direito da vítima) em pensão por morte em favor da mãe (direito próprio da genitora)
.

Ademais,
não há nos autos qualquer comprovação de que a genitora era, de fato, dependente economicamente do autor
. Ao revés, os laudos médicos indicam que o falecido possuía limitações cognitivas prévias, o que fragiliza a presunção de que ele seria o arrimo de família.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao vetar a condenação que exorbite a causa de pedir e o pedido delimitados na exordial, reformando sentenças
ultra
ou
extra petita
para adequá-las aos contornos da demanda, conforme se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SUPOSTO CONTRATO VERBAL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO . SENTENÇA EXTRA PETITA. OFENSA AO ARTIGO 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS NOVOS EXPOSTOS EM RÉPLICA . AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO VERBAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça "as alegações não veiculadas na petição inicial, apresentadas tão somente na réplica, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, caracterizando seu acolhimento julgamento extra petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, inc . I, 319, inc. III, e 492, do Código de Processo Civil.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL N. 0021273-72 .2017.8.08.0347; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator.: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Data: 23/02/2024). [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50265353820228080024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO CITRA PETITA – NULIDADE. 1.
No sistema processual vigente, regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492).
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004937-37.2021.8.08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma,
a obrigação de pagar a pensão mensal deve limitar-se ao período em que a vítima (o titular do direito à reparação pela invalidez) sobreviveu.

E o crédito referente às parcelas vencidas entre a data do acidente e a data do óbito integra o espólio e transmite-se à sucessora, mas a obrigação cessa com a morte do beneficiário original, não podendo ser transmudada automaticamente em pensão vitalícia para a mãe sem pedido e prova específicos
.

Assim,
deve ser reformada a r. sentença para limitar o pagamento da pensão mensal (no valor de 01 salário mínimo, já fixado e não impugnado especificamente quanto ao valor mensal pela autora) ao período compreendido entre a data do evento danoso (15/12/2006) e a data do falecimento do autor (10/08/2015)
.

3. DOS DANOS MORAIS.

No que tange aos danos morais, o dever de indenizar é inquestionável diante da violação à integridade física e psíquica da vítima.

Conforme comprovado pelo
Laudo de fl. 35
, o autor já era portador de “
retardo do desenvolvimento
” prévio ao acidente. Todavia, em virtude do sinistro, seu quadro clínico se acentuou drasticamente, sofrendo
traumatismo craniano
, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico à época e evoluindo para o quadro de
comprometimento da função cerebral
(dificuldade de concentração e distúrbio de comportamento), apresentando incapacidade funcional cerebral de 60%.

Ademais,
esta condição agravada foi ratificada através do
Laudo Pericial
às fls. 174/177, devidamente complementado às fls. 190/192, que atestou a alienação mental decorrente do trauma.
Vejamos, pois:

Quesitos do Requerente (fls. 109 e 110):

[...] 2)
Está o Autor definitivamente inválido, em virtude de algum acidente súbito e inesperado?

Resposta: O
periciado apresenta invalidez atual possivelmente desencadeada por stress pós trauma, representado pelo acidente acima citado
.
[...]

Quesitos do Requerido (fls. 169):

[...] 5) Há limitações do Autor para quais atividades? Para trabalhar? Para as rotinas do dia a dia?

Resposta: As limitações do periciado para o trabalho são em consequência de seu estado psíquico, que foi agravado pelo acidente, conforme relato de seu procurador, pois não temos dados que nos informe sobre a condição psíquica do periciado antes do relatado acidente. [...]

Nesse cenário, forçoso reconhecer que, ainda que existisse patologia pregressa, o acidente atuou como
concausa determinante
para o drástico agravamento do quadro de saúde da vítima, convertendo um retardo de desenvolvimento em invalidez permanente e alienação mental.

Portanto, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e a piora significativa da condição psicofísica do autor, com evidente supressão de sua qualidade de vida e autonomia,
resta patente o dever de indenizar os danos morais suportados
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
observa os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, não se revelando irrisório a ponto de reclamar a intervenção excepcional desta Corte para sua majoração, tampouco exorbitante para ensejar a pretendida redução.

A meu ver, a quantia fixada (R$ 20.000,00) pondera adequadamente a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o lapso temporal transcorrido
, encontrando-se, ademais, em perfeita sintonia com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal.

Mantenho incólume a r. sentença também neste ponto.

4. DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Quanto aos consectários legais, ressalto que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, a incidência dos encargos deve obedecer às orientações do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a r. sentença de 1º Grau deve ser alterada a fim de prever que:
(a)
Os juros de mora fluem a partir do evento danoso (
Súmula 54/STJ
) e
(b)
A correção monetária sobre o valor do dano moral incide desde a data do arbitramento (sentença), nos termos da
Súmula 362/STJ
.

5. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA.

Por fim, a Seguradora Apelante (Tokio Marine) insurge-se contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que, na qualidade de litisdenunciada que aceitou a denunciação, não deveria suportar os ônus sucumbenciais.

Desde logo, registro que não lhe assiste razão.

A partir do dispositivo da r. sentença
a quo
, verifica-se que a Seguradora
foi condenada apenas ao pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora
(lide principal), solidariamente com os réus, e não ao pagamento de honorários na lide secundária (em favor da denunciante).

Nesse contexto, impende consignar que, em sede de contestação (fls. 90/111), a Seguradora não se limitou a aceitar a denunciação, pois, em verdade, ela
se opôs expressamente à pretensão autoral
, discutindo o mérito da demanda e a dinâmica do acidente.

Tal conduta atrai para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais da lide principal, na qualidade de litisconsorte passiva, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. HIPÓTESE EM EXAME 1. Recurso especial interposto em face de acórdão que condenou a denunciante, que fora vencida na ação principal, ao pagamento de custas e honorários em favor do autor, apesar de a integralidade da condenação ter se dirigido à denunciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em decidir se, sendo procedentes a ação principal e a denunciação da lide, é a denunciada quem deve pagar as despesas e os honorários da ação principal. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da denunciação formulada pelo réu, verificam-se duas lides paralelas: I) a principal e II) a secundária e sucessiva, relacionada ao dever da denunciada de ressarcir o prejuízo da denunciante. 4. O art. 128, I, do CPC determina que, feita a denunciação pelo réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. 5. O art. 87 do CPC estipula que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Por conseguinte, sendo o denunciado litisconsorte do réu na ação principal, ele pode responder pelos ônus de sucumbência. 6. Sendo julgadas procedentes a ação principal e a denunciação da lide e tendo o denunciado contestado o pedido formulado pelo autor, ele deve responder pelo pagamento das custas e dos honorários da ação principal proporcionalmente ao que sucumbiu.
7. Hipótese em que se impõe a reforma do acórdão recorrido, a fim de atribuir ao denunciado a integralidade do pagamento das despesas e dos honorários da ação principal, pois somente ele sucumbiu na demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.195.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025.)

Portanto, tendo resistido ao pedido indenizatório, correta a sentença de 1º Grau que a condenou solidariamente ao pagamento dos honorários em favor dos autores, de modo que se impõe o não
provimento do recurso neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, na mesma extensão deferida aos réus principais (quanto ao termo final da pensão),
negando-lhe provimento
quanto aos pleitos de exclusão de cobertura e de afastamento dos honorários advocatícios, mantendo sua responsabilidade solidária pelos ônus sucumbenciais da lide principal;

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
GRUTA DO MEL TRANSPORTES LTDA e ADILSON SAMPAIO DE BRITO
(e extensivo à Seguradora), apenas para
reformar a sentença no tocante ao pensionamento
, limitando o seu pagamento ao período entre a data do acidente e a data do óbito do autor originário (10/08/2015), afastando o caráter vitalício em favor da genitora;

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MAGNOLIA CHIARATTI MORAES
, tão somente para determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir do evento danoso (
Súmula 54/STJ
).

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, eis que a autora decaiu de parte mínima do pedido indenizatório principal (reconhecimento do dever de indenizar).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)